Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE PASTILHAS DO REVESTIMENTO EXTERNO DO EDIFÍCIO. NECESSIDADE DE COBERTURA DA VARANDA DE APARTAMENTO. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. LESÃO CORPORAL NO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. A construtora responde pelos custos da cobertura de varanda de apartamento que se mostra essencial para resguardar, ante a queda de pastilhas do revestimento externo do edifício, o uso regular e a incolumidade física dos moradores, consoante a inteligência dos artigos 12, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 618 e 927 do Código Civil.

II. À luz da teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, descabe cogitar de coisa julgada quando não se verifica, entre duas ações indenizatórias, coincidência de partes e causas de pedir.

III. Não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 12.000,00 na hipótese em que a queda de pastilhas do revestimento externo do prédio provoca lesões corporais no consumidor que tornam necessário atendimento médico-hospitalar.

IV. Julgados improcedentes os pedidos em relação a um dos litisconsortes passivos, o proveito econômico que deve ser utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência corresponde à condenação da qual foi eximido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

V. Recursos conhecidos e desprovidos.